Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700021-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONICE RODRIGUES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: GLAYCE KELLY RODRIGUES GARCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por Ionice Rodrigues de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0700070-82.2025.8.07.0016, deferiu em parte a tutela de urgência. A agravante, com 76 anos, informa que encontra-se internada na Unidade de pronto atendimento do Riacho Fundo II, e apresenta gravíssimo estado geral, conforme relatório médico, ID 221952219 (autos de origem), necessitando de transferência imediata para leito de UTI. Alega que a decisão agravada deferiu parcialmente a antecipação de tutela, determinando que o Distrito Federal proceda a internação da agravante em leito UTI, de acordo com os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, não estipulando prazo para o atendimento. Alega que a agravante encontra-se em local inadequado para o seu tratamento, pois as Unidades de Pronto Atendimento não possuem suporte adequado para o tratamento e preservação da vida da paciente, que está internada e foi inserida no Sistema de Regulação em lista de espera desde o dia 01/01/2025. Aduz como perigo de dano que o quadro clínico da agravante é de estado grave geral e está sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, e que está demonstrada nos procedimentos previstos nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante imediatamente, a sua internação em leito de UTI, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PRIVADA DO DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às suas necessidades, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, bem como a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar e intimação pessoal da Secretaria de Estado da Saúde para providenciarem a transferência e internação em leito de UTI sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e no mérito a transferência e internação da agravante em leito de UTI que atenda as suas necessidades em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A agravante é uma pessoa idosa, 76 anos, e, encontra-se em estado geral gravíssimo, esperando sua internação em leito de UTI, sendo indispensável à paciente, e a Secretaria de Saúde não consegue precisar quando irá acontecer. Verifico que há urgência na disponibilização do leito em UTI, a uma porque a agravante é idosa, com diagnóstico de derrame pleural bilateral moderado a extenso, respirando sob auxílio de O2, com difícil desmame, foi internada com infecção do trato urinário, sendo relatado que a agravante aguardava a realização de procedimento de cateterismo no hospital do guará, e está internada em unidade de pronto atendimento, desde 15/12/2024, sendo transferida para ala vermelha em 31/12/2024, apresentando evolução para gravíssimo estado geral, conforme relatório médico ID 222291042, de 08/01/2025, que noticia a piora da função renal da agravante, e a manutenção de dispneia mesmo em uso de ventilação não invasiva e drenagem, reforçando-se a solicitação de vaga em UTI. Diante do exposto, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal e determino que o Distrito Federal providencie no prazo de 6 (seis) horas a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 30.000 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito